Tribunal: TJBA
Processo: 8000795-36.2025.8.05.0111
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000795-36.2025.8.05.0111

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: PAULO CESAR SOARES SANTOS

Advogado(s): CAIO DE FREITAS SANTOS, RAFAEL DA SILVA ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CAPITULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, COM CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por
PAULO CESAR SOARES SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado. A denúncia imputa ao Recorrente a prática de homicídio doloso contra JOSEMAR XAVIER PEREIRA, por motivo passional e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando arma de fogo de uso restrito. O recurso se insurge exclusivamente contra a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando sua manifesta improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal devem ser afastadas por serem manifestamente improcedentes; (ii) estabelecer se é cabível a correção de erro material na sentença de pronúncia quanto à capitulação jurídica do motivo do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença de pronúncia exige apenas a verificação da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, com juízo de verossimilhança, não se exigindo certeza quanto à ocorrência do delito ou a presença dos elementos qualificadores.

4.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

5.
A prova da materialidade
delitiva
está consubstanciada no Laudo de Exame Necroscópico e os indícios de autoria decorrem da confissão do Recorrente e de depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

6.
Há elementos nos autos que apontam para a prática do crime por motivo torpe, diante do histórico de ciúmes e sentimento de posse do Recorrente em relação
à sua
ex-companheira,
o que o teria levado a matar o atual namorado da ex, por não aceitar o término do relacionamento
.

7.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo nos autos, diante da narrativa de que os disparos foram realizados pelas costas e de forma surpreendente, o que demonstra a vulnerabilidade da vítima.

8.
A sentença de pronúncia incorreu em erro material ao capitular o motivo do crime no inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal (motivo fútil), quando
a todo momento cita o motivo torpe, sendo que
, de fato, os elementos apontam para a torpeza da motivação,
de modo que é
cabível a correção de ofício para o inciso I do referido dispositivo.

9.
A emendatio libelli é admissível na instância recursal, especialmente quando não há agravamento da situação do réu, mas mera correção da capitulação jurídica para conformidade com os fatos narrados na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido, com correção de ofício da capitulação jurídica.

Tese
s
de julgamento:

1
.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando estas forem manifestamente improcedentes ou destituídas de amparo probatório.

2.
A existência de indícios de que o crime foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima justifica o envio da causa ao Tribunal do Júri para análise aprofundada pelo Conselho de Sentença.

3.
É possível, de ofício, em grau recursal, corrigir erro material na capitulação jurídica da pronúncia, quando esta divergir da descrição fática constante na denúncia e na fundamentação da decisão, sem que haja agravamento da situação do acusado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 383, 413, §1º, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09.11.2021; STJ, AREsp 2.582.561/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, HC 466.209/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.11.2018; TJBA, RSE nº 0300621-03.2014.8.05.0006, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 31.01.2023; TJCE, RSE nº 0004854-56.2007.8.06.0064, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silva, j. 23.03.2021; TJSC, RSE nº 0007727-19.2012.8.24.0075, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 14.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito

n.º
8000795-36.2025.8.05.0111
, em que figuram, como Recorrente,
PAULO CESAR SOARES SANTOS
, e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, e,
DE OFÍCIO
, promover a correção do erro material na sentença de pronúncia, para alterar a capitulação jurídica dos fatos, no que tange à motivação do crime, do art. 121, § 2º, II, do CP, para o art. 121, § 2º, I, do CP, de modo que o R
ecorrente deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do
delito
descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS11